Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE LOPES DA SILVA, ELO 10 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Considerando o teor da petição ID 56797413, intimem-se as partes requeridas/apeladas para, querendo, e no prazo legal de 15 dias, se manifestarem nos autos, em observância aos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator